Tribunal: TJPA
Processo: 0803087-56.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803087-56.2022.8.14.0401

APELANTE: CLAILTON GAIA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 –

1)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de relevante quantidade de cocaína na posse do apelante, fracionada em porções para o comércio
, bem como
por meio dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, que participaram da prisão em flagrante do recorrente
, inviabilizando, por conseguinte, a súplica absolutória.
Precedentes jurisprudenciais.

2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Réu multirreincidente, restando uma das condenações utilizada para majorar a pena e a outra para elevar a reprimenda em sede de 2ª fase.
Quantum
aplicado que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto.
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.

3)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - NÃO ACOLHIMENTO. M
antido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, estipulado pelo juízo
a quo,
face a reincidência.

4
)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CLAITON GAIA DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, por ser reincidente, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, pugnou o apelante a absolvição em razão da alegada inexistência de provas necessárias a condenação. Subsidiariamente, demandou o redimensionamento da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal, além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2022.100182-4, juntado aos autos, que no dia 22/02/2022, por volta das 20h (BOP no ID 55615801 - Pág. 13), os policiais militares José Hamilton Nunes Ribeiro, Walter de Jesus Pereira Ferreira e Paulo Raimundo Nonato Silva da Silva realizavam rondas ostensivas pelo bairro de São Brás, nesta cidade, quando avistaram uma movimentação suspeita no monumento do Chapéu do Barata e resolveram averiguar. Os agentes da lei realizaram um cerco no local e no momento em que se aproximaram do denunciado, posteriormente identificado como CLAILTON GAIA DE SOUZA, perceberam que ele portava nas mãos duas “trouxas” (textuais), as quais tentou jogar ao perceber a presença da guarnição. Os agentes da lei recolheram as “trouxas” (textuais) e constataram que continham 60 (sessenta) porções de substâncias semelhantes a entorpecentes ilícitos.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de São Brás.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoante ID 55615801 - Pág. 55/56.

(...).

Em razão do fato, apelante fora denunciado e condenado pela prática do crime de descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, por ser reincidente, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, a absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Com efeito, a
materialidade
do fato está comprovada através do inquérito policial, do auto/termo de exibição e apreensão do objeto (ID 10941206 - Pág. 9), do laudo provisório (ID 10941206 - Pág. 31), bem como por meio do laudo toxicológico definitivo nº. 2022.01.000667-QUI (ID 10941276 - Pág. 1), o qual atestou a apreensão de 60 (sessenta) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor amarela, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância granulada de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 15,8 gramas.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão do réu na fase inquisitiva, corroborados em juízo por ocasião realização de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha José Hamilton Nunes Ribeiro, policial militar, relatou que estava em rondas pelo bairro de São Brás, quando viu uma correria no chapéu do Barata e ao se aproximar viu o acusado jogando as “trouxas”. Que lembra que eram duas embalagens e em cada uma delas continha 30 pacotes menores. A testemunha Paulo Raimundo Nonato Silva da Silva, policial militar, relata que estava em ronda quando viu uma movimentação estranha e resolveram fazer a abordagem e o acusado ao vê-lo tentou se desfazer dos pacotes que estava nas mãos. Que a substância se assemelhava a “oxi”.

A testemunha Walter de Jesus Pereira Ferreira, policial militar, relata que estava em rondas, quando avistaram o acusado e este ao ver que se tratava de polícia na área tentou se desfazer do pacote que estava em mãos e ao abrir viu que se tratava de drogas que estavam em “trouxinhas”.

Em seu interrogatório o acusado CLAILTON GAIA DE SOUZA disse que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Que é morador de rua e fica no chapéu do Barata. Disse que estava dormindo com sua companheira quando os policiais chegaram e passaram a fazer a revista no local e encontraram a droga em uma mochila, mas não era sua. Que lhe fizeram a revista pessoal e em sua companheira, mas nada encontraram. Disse que um dos policiais lhe pediu uma quantia.

(...).

In casu,
verifico que em pese o ora apelante ter negado a autoria do crime, dos depoimentos colhidos na fase judicial prestados por agentes da segurança pública do Estado e das demais provas carreadas aos autos, não há que se questionar a autoria delitiva, uma vez que os depoimentos dos policiais apresentam semelhanças entre si, uma vez que todos afirmam que o denunciado foi preso em flagrante quando tentava se desfazer de substância entorpecente quando viram os policiais no local, o que denota a semelhança em seus depoimentos.

Deste modo, os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e do laudo toxicológico atestando a natureza ilegal da substância, evidencia-se que a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
(...). 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

Melhor sorte não assiste à defesa no que se refere ao
pleito de redução da pena-base a patamar próximo ao mínimo legal.
Explico.

Com efeito, analisando a fundamentação apresentada na sentença, observa-se que com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 10941210 - Pág. 1), o magistrado sentenciante verificou que o ora apelante é
multirreincidente,
possuindo duas condenações transitadas e irrecorríveis, nos processos de n° 00099654520138140401 e 00193971520188140401, utilizando a primeira condenação para majorar a pena-base com a valoração negativa da vetorial antecedentes, restando fixada a reprimenda inicial no montante de 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Portanto, entendo justificada a fixação da pena-base no patamar descrito alhures, não merecendo qualquer reparo por estar em conformidade com o enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA
[2]
, revelando-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Na segunda etapa da dosimetria penal, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência com a utilização do segundo processo com trânsito em julgado, motivo pelo qual fora agravada a pena em 01 (um) ano, perfazendo nessa etapa o montante de 07 (sete) anos de reclusão, e mais 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira etapa, sem causas de aumento ou diminuição de pena,
na medida em que o ora apelante é multirreincidente com sentença condenatória transitada em julgado nos autos dos processos supracitados, o que inviabiliza a aplicação e reconhecimento do privilégio.

Por derradeiro,
mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda,
nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do CPB, que também fora estipulado de forma escorreita pelo juízo
a quo
por ser o ora apelante reincidente, motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo de alteração do regime inicial para o semiaberto, mantido também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, ressaltando que a pena pecuniária se revelou proporcional à reprimenda corporal estabelecida.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego
provimento,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 25/02/2025